Tribunal: TJDFT
Processo: 0703952-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CONDUTA SOCIAL. PEDIDO REVISIONAL EM RAZÃO DE MUDANÇA JURISPRUDENCIAL. INADMISSIBILIDADE. NÃO VIOLAÇÃO DA LEI OU DAS PROVAS DOS AUTOS. DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DA REVISÃO CRIMINAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso dos autos, pretende o recorrente, por meio de revisão criminal, o afastamento de circunstância judicial (conduta social) a si desfavorável, alegando mudança jurisprudencial a respeito do tema, sob pena de bis in idem.
2. Em que pese a insatisfação do recorrente, tem-se que o relator do acórdão aplicou os precedentes que formavam a jurisprudência desta e. Corte de Justiça à época, não havendo que se falar em decisão contrária a texto expresso de lei.
3. Não se verifica, portanto, violação a texto expresso da lei penal ou julgamento contrário à evidência dos autos, sendo certo que a modificação do entendimento jurisprudencial majoritário à época da prolação da sentença ou do acórdão não autoriza a rescisão do acórdão transitado em julgado, conforme precedentes do STF e dessa Corte de Justiça.
4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo inalterada a decisão monocrática agravada que indeferiu a petição inicial da revisão criminal.